Tribunal: STF
Processo: RE 1387515
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. TEMA Nº 69. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO PARADIGMA. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Mipel Indústria e Comércio de Válvulas Ltda. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 149, § 2º, III, “a”, e 195, I, “b”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Corte de origem reconheceu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da Cofins, limitando os efeitos desse reconhecimento à entrada em vigor da Lei nº 12.973/2014, em 31.12.2014. O Acórdão está assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO DO STF. RE 574706/PR. TEMA 69 STF. 1. Conforme estabelecido pelo STF, no Tema 69, O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cotins (Recurso Extraordinário com repercussão geral no 574.706). 2. Limitação de efeitos até 31/12/2014, ou seja, momento anterior ao início da vigência da Lei n.º 12.973/2014."



    Nas razões do apelo extremo, a recorrente requer a aplicação do entendimento firmado no julgamento do RE 574.706/PR, Tema nº 69 da repercussão geral, sem a limitação imposta pela Corte a quo.



    Nesse cenário, constato que, de fato, a matéria relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição para o PIS e a Cofins foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE nº 574.706-RG (Tema nº 69), verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se Supremo Tribunal Federal excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.”



    Julgado o mérito da controvérsia, a União manejou embargos de declaração, no qual requer a modulação dos efeitos do julgado.



    Nesse contexto, devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerado o RE nº 574.706-ED (Tema nº 69). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora